Tribunal: STF
Processo: HC 252245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por Fabrício Furtado Fernandes, atualmente cumprindo pena na penitenciária estadual de Reginópolis/SP.



    O impetrante afirmou (eDOC 1) ter sido condenado, na AP 1532951-65.2023.8.26.0228, pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Relatou haver interposto HC no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido. (p. 2)



    Alegou que houve entrada forçada dos policiais em sua casa, motivada apenas por denúncia anônima, sem o consentimento do corréu Felipe. (p. 5)



    Pontuou que, como não havia fundada razão ou autorização para a busca domiciliar, deveria ser reconhecida a nulidade da apreensão das drogas e excluída a prova ilícita dela derivada. (p. 10)



    Pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido.



    Nenhum documento acompanhou a inicial.



    Em consulta ao portal do Superior Tribunal de Justiça, constatei a existência de quatro feitos derivados da ação penal em tela, todos extintos monocraticamente sem julgamento de mérito: o AREsp 2.816.992 os HCs 953.628 e 954.819 e o RHC 196.179.



    Solicitei informações ao relator deste último, prestadas no eDOC 7. Os autos do RHC 196.179 foram juntados no eDOC 15.



    Em assistência ao impetrante-paciente, a Defensoria Pública da União manifestou-se no eDOC 10, alvitrando que o verdadeiro ato coator seria a decisão proferida no HC 954.819. Colho de suas razões:



    “Deveras, tal decisão entendeu que, embora os temas suscitados – ilicitude da prova decorrente de ingresso em domicílio sem mandado judicial, com a consequente absolvição, e redução da pena por aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - fossem passíveis de exame na via do habeas corpus, não poderiam ser apreciados, em razão da concomitância do recurso especial. 



    Ora, não há óbice a que o habeas corpus tramite em conjunto com o recurso especial, até para assegurar-se o exame da pretensão, na hipótese de o recurso especial vir a ser inadmitido, considerado o espectro bem mais restrito de cabimento comparativamente ao writ.



    (...)



    Além disso, no caso, além da negativa de seguimento ao habeas corpus, não foi conhecido o agravo em recurso especial. Como resultado, tem-se a negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, que, na prática, deixou de examinar o mérito da pretensão do paciente”. (eDOC 10, p. 2)



    Pleiteou que seja concedida, de ofício, a ordem para que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito dessa impetração. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos do RHC 196.179/SP concluo que, efetivamente, não é possível considerar sua decisão final como o ato coator cujo afastamento pede o impetrante. Trata-se de writ que visava, precipuamente, a liberdade provisória, e que se instruiu apenas com os autos de prisão em flagrante.



    O impetrante pleiteia a absolvição, de modo que o ato coator necessariamente será o título condenatório, no caso, o acórdão do Tribunal de Justiça que não proveu a apelação defensiva. O Superior Tribunal de Justiça não confirmou tal acórdão, de modo que não se inaugurou a competência constitucional desta Corte.



    Por outro lado, como em nenhuma das ocasiões em que provocado pela defesa o Superior Tribunal de Justiça analisou o mérito do caso para decidir quanto à concessão da ordem de ofício, o presente writ não poderia ser considerado uma reiteração.



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que julgue o pedido em conjunto com o contido no HC 954.819/SP.



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente